Tribunal: TJSP
Processo: 1018542-89.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Suspensão da Exigibilidade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Sentença que denegou a segurança que visava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários estaduais, com a prorrogação daqueles vencidos desde 1o de março de 2020 até o final estado de calamidade pública no Estado de São Paulo.
Pretensão à reforma. Descabimento. Ausência de fumus boni iuris. Suspensão/diferimento dos prazos para pagamento de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Sentença que denegou a segurança que visava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários estaduais, com a prorrogação daqueles vencidos desde 1o de março de 2020 até o final estado de calamidade pública no Estado de São Paulo.
Pretensão à reforma. Descabimento. Ausência de fumus boni iuris. Suspensão/diferimento dos prazos para pagamento de tributos, nos moldes deduzidos nesta ação, diz respeito ao instituto da moratória, cuja concessão depende de lei. Neste cenário de crise mundial causada pelo novo coronavírus (COVID-19), com consequências gravíssimas para as áreas tanto da saúde quanto da economia, são necessárias soluções harmônicas e organizadas, sob pena de se instaurar verdadeiro caos administrativo. Eventual concessão da segurança pretendida, analisada sob o potencial replicador em demandas desta natureza, pode comprometer os recursos públicos direcionados ao combate à pandemia. Observa-se, também, que o governo estadual vem adotando medidas efetivas para mitigar os prejuízos econômicos da pandemia. Decisões do E. STF e desta C. Corte no mesmo sentido. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000471083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018542-89.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LOURENÇO TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA., é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após voto da
Relatora, pelo não provimento do recurso, o 2o Juiz apresentou voto divergente. O
3o Juiz acompanhou a Relatora e, na forma do art. 942 do CPC, foram convocados
os Desembargadores Maria Laura Tavares e Fermino Magnani Filho, que
acompanharam a Relatora. RESULTADO DO JULGAMENTO: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão (vencido o 2o Juiz, que declara).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), NOGUEIRA DIEFENTHALER, MARCELO BERTHE E
FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 25 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 12.887
Recurso de Apelação n. 1018542-89.2020.8.26.0053
Apelante: Lourenço Transporte e Comércio Ltda.
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo.
Origem: 14a Vara da Fazenda Pública
MM.(a) Juiz(a): Randolfo Ferraz de Campos
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA. Sentença que denegou a segurança
que visava a suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários estaduais, com a prorrogação
daqueles vencidos desde 1o de março de 2020 até o
final estado de calamidade pública no Estado de
São Paulo.
Pretensão à reforma. Descabimento. Ausência de
fumus boni iuris. Suspensão/diferimento dos
prazos para pagamento de tributos, nos moldes
deduzidos nesta ação, diz respeito ao instituto da
moratória, cuja concessão depende de lei. Neste
cenário de crise mundial causada pelo novo
coronavírus
(COVID-19),
com
consequências
gravíssimas para as áreas tanto da saúde quanto
da economia, são necessárias soluções harmônicas
e organizadas, sob pena de se instaurar verdadeiro
caos
administrativo.
Eventual
concessão
da
segurança pretendida, analisada sob o potencial
replicador em demandas desta natureza, pode
comprometer os recursos públicos direcionados ao
combate à pandemia. Observa-se, também, que o
governo estadual vem adotando medidas efetivas
para
mitigar
os
prejuízos
econômicos
da
pandemia. Decisões do E. STF e desta C. Corte no
mesmo sentido. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impetrante Lourenço Transporte e Comércio Ltda. em face da r. sentença
de fls. 206/2014, que, em mandado de segurança preventivo, denegou a
ordem que era voltada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário
estadual, com prorrogação dos vencimentos dos tributos e parcelamentos
vencidos desde 1o de março de 2020, até o final do estado de calamidade
pública no Estado de São Paulo.
Em suas razões recursais, o impetrante alega, em
síntese, que os princípios da livre iniciativa, do valor social do trabalho, da
função social e preservação da empresa devem ser aplicados ao atual
cenário econômico em que vivemos, como forma de garantir minimamente
a preservação da fonte primária de promoção da dignidade das pessoas, e,
por conseguinte, referidos princípios embasam juridicamente o pedido de
suspensão da exigibilidade dos tributos na esfera estadual, principalmente
o ICMS e os programas de parcelamentos. Invoca a aplicação do fato do
príncipe e da teoria da imprevisão, uma vez que impacto econômico não
era previsível ou evitável pelos Estados e contribuintes. Argumenta que a
manutenção das empresas também se revela de suma importância para a
preservação da ordem social. Defende ser plenamente possível que a
exigibilidade dos créditos estadual seja suspensa por decisão judicial, sem
a existência de lei de moratória. Argumenta que não estaria o Poder
Judiciário violando o princípio da separação dos poderes, mas promovendo
a justiça fiscal, que visa promover a igualdade na arrecadação tributária.
Aduz que não é justo manter a exigibilidade dos créditos tributários
enquanto outros créditos federais já tiveram a exigibilidade suspensa, pois
assim o princípio da capacidade contributiva não estaria sendo prestigiado
em meio à situação de calamidade pública decretada. Salienta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão proferida no Mandado de Injunção no 2060586-71.2020.8.26.0000
não goza de efeito erga omnes e ultra partes, não podendo afetar o
julgamento da presente causa, já que não faz ela parte do polo passivo
daquela demanda, de modo que a extensão subjetiva (concernente às
partes) da decisão ali proferida não recai sobre a presente causa. Refere a
ausência de enriquecimento sem causa, uma vez que as obrigações
tributárias seriam tão somente proteladas (fls. 226-245).
Contrarrazões da
Fazenda
do
Estado
de
São
Paulo a fls. 250/288 pela manutenção da sentença.

FUNDAMENTOS E VOTO.

Cuida-se de mandado de segurança preventivo no qual
se pretende, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, com prorrogação dos vencimentos dos tributos, a partir daqueles
vencidos em 1o de março de 2020 até o final do estado de calamidade
pública no Estado de São Paulo, com fundamento nos arts. 1o, inc. IV; 170,
inc. III; 193 e 219, todos da Constituição Federal.
A ordem foi denegada em primeiro grau, razão pela
qual a impetrante interpôs o presente recurso.
A suspensão/diferimento dos prazos para pagamento
de tributos, nos moldes deduzidos nesta ação, diz respeito ao instituto da
moratória. Conforme a doutrina de Luciano Amaro, “[m]oratória consiste
na prorrogação do prazo (ou na concessão de novo prazo, se já vencido o
prazo original) para o cumprimento da obrigação. Se, por exemplo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão de calamidade pública, ou outro motivo legalmente definido
(situação financeira do sujeito passivo etc.), o prazo para pagamento é
dilatado, o sujeito ativo é obrigado a respeitar o prazo adicional e, nesse
período, fica impedido de exercer qualquer ato de cobrança que pudesse
ser lastreado no inadimplemento do devedor” (In “Direito Tributário
Brasileiro”, 17a edição, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 405).
Ocorre que, nos termos expressos do art. 152 e 153 do
CTN1, a concessão de moratória depende de lei, e não pode o Poder
Judiciário assumir função legislativa, sob pena de violação ao princípio da
separação de poderes.
Ademais, o Código Tributário Nacional preceitua que
somente a lei pode estabelecer as hipóteses de suspensão de créditos
tributários (art. 97, inciso VI) e que se interpreta literalmente a legislação
tributária que disponha sobre suspensão do crédito tributário (art. 111,
inciso I), não cabendo, a princípio, conferir interpretação ampliativa para
autorizar a suspensão ou o diferimento dos prazos no caso dos autos.
Neste cenário de crise mundial causada pelo novo
coronavírus (COVID-19), com consequências gravíssimas para as áreas
tanto da saúde quanto da economia, é necessária a adoção de soluções
harmônicas e organizadas, sob pena de se instaurar verdadeiro caos
administrativo. Nesse sentido, a concessão da segurança pretendida,
analisada sob o potencial replicador em demandas desta natureza que já
pululam no Poder Judiciário, pode acabar comprometendo justamente os
1 CTN, Art. 152. A moratória somente pode ser concedida: I - em caráter geral: a) pela pessoa jurídica
de direito público competente para instituir o tributo a que se refira; b) pela União, quanto a tributos de
competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida
quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado; II - em caráter individual,
por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso
anterior. Art. 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter
individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos: (...) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos públicos direcionados ao combate à pandemia.
Observa-se, também, que o governo estadual vem
adotando medidas efetivas para mitigar os prejuízos econômicos da
pandemia, a exemplo do Decreto no 64.879/2020, que determinou à
Procuradoria Geral do Estado a suspensão, por 90 (noventa) dias, dos atos
destinados a levar a protesto débitos inscritos na dívida ativa (art. 5o, inciso
I).
A questão já foi levada a conhecimento do Egrégio
Supremo Tribunal Federal, no bojo da Suspensão de Segurança no 5.363,
restando assim decidido pelo Exmo. Min. Dias Toffoli, in verbis:
(...) Constata-se, assim, sem maiores dificuldades que, de uma
penada, foi completamente subvertida a ordem administrativa,
no tocante ao regime fiscal vigente no estado de São Paulo, em
relação à empresa impetrante, medida essa que pode ser
potencialmente estendida a milhares de outras empresas
existentes naquele estado.
Pese embora as razões elencadas pelo ilustre prolator dessa
decisão, ao fundamentá-la, tem-se que sua execução poderá
acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e
econômica no âmbito do estado de São Paulo.
Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada,
impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a
normalidade do funcionamento de muitas empresas e do
próprio estado, em suas diversas áreas de atuação.
Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se
a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum,
não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade
econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio
Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos
efeitos decorrentes dessa pandemia.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não
pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser
adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela
condução dos destinos do Estado, neste momento.
(...)
Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem
administrativa vigente no estado de São Paulo, em matéria
tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suas consequências para o orçamento estatal, que está sendo
chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente
têm demandado esforço criativo, para a manutenção das
despesas correntes básicas do estado. (STF, SS no 5.363/SP,
Min. Dias Toffoli, j. em 15/04/2020; g.n.).
E, em sede de pedido de suspensão dos efeitos das
medidas liminares deferidas em primeiro grau em outros mandados de
segurança análogos ao dos autos, o E. Presidente do TJSP, em 08/04/2020,
assim decidiu:
(...) No caso, as decisões de primeiro grau devem ter a eficácia
suspensa porque, à luz das razões de ordem, economia e
segurança públicas, ostentam periculum in mora inverso de
densidade manifestamente superior àquele que, aparentemente,
animou o deferimento liminar das medidas postuladas.
(...)
Forçoso reconhecer que as decisões liminares proferidas nos
mandados de segurança especificados têm nítido potencial de
risco à ordem administrativa, na medida em que ostentam
caráter de irreversibilidade em tema de competência
primordialmente atribuída ao Poder Executivo, além de
criarem embaraços e dificuldades ao adequado exercício das
funções típicas da Administração pelas autoridades legalmente
constituídas, comprometendo a condução coordenada e
sistematizada das ações necessárias à mitigação dos danos
provocados pela COVID-19.
Embora estejam pautadas em efetiva preocupação com o atual
cenário mundial, as decisões desconsideraram que a redução na
arrecadação dos impostos pelo Estado interfere diretamente na
execução das medidas necessárias à contenção da pandemia de
COVID-19. Também deixaram de considerar que, com relação
ao recolhimento regular de ICMS, o cumprimento da obrigação
mantém exata correspondência com o ritmo de vendas. Por
incidir somente quando se aperfeiçoa o fato gerador, o ICMS é
devido na mesma intensidade da atividade econômica do
contribuinte: a redução da atividade econômica resulta em
corresponde redução do valor do ICMS devido.
(...)
É importante dizer: não foram poucas as providências
adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo para mitigação
de danos provocados pela pandemia de COVID-19, tudo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vistas a evitar o contágio, a preservação da vida e da
economia, ameaçadas de continuidade caso mantidas as
liminares deferidas.
Neste momento de enfrentamento de crise sanitária mundial,
considerando todos os esforços envidados hora a hora pelo
Estado, decisões isoladas, que caracterizam redução drástica
na arrecadação do Estado, têm o potencial de promover a
desorganização administrativa, obstaculizando o pronto
combate à pandemia.
(...)
A intenção dos magistrados foi a melhor possível, é inegável.
De encômios são merecedores todos os que buscam, no Poder
Judiciário, soluções aptas à superação do difícil e inédito
panorama. Entrementes, o momento atual exige calma. A
coordenação, a ser exercida pelo Poder Executivo, é
imprescindível. Somente uma organização harmônica e
coerente ensejará a adoção das medidas necessárias e
abrangentes.
Daí a imperiosa suspensão das decisões liminares, que ora
determino. (...) (Processo no 2066138-17.2020.8.26.0000; g.n.).
Assim, não estando preenchidas as condições para a
concessão da segurança, é de rigor a manutenção do édito singular.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 38094
Autos de processo n. 1018542-89.2020.8.26.0053
Apelante: Lourenço Transporte e Comércio Ltda.
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juízo a quo: Randolfo Ferraz de Campos
Comarca da Capital
5a Câmara de Direito Público
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos,
Adotado o bem elaborado relatório da DD.
Desembargadora Relatora Sorteada HELOÍSA MARTINS MIMESSI,
ouso respeitosamente divergir do desfecho atribuído à lide, por
entender ser o caso do provimento recursal, a fim de reconhecer
direito líquido e certo da empresa apelante em obter a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS de março de
2020 até o final do estado de calamidade pública no Estado de São
Paulo.
Isto porque não se cuida de intervenção
judicial em área de atuação exclusiva do Poder Executivo,
porquanto não se trata de impedir ou de impor diretrizes à atuação
administrativa do governo estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Visa, em verdade, e tão somente, a
resguardar o particular de consequências nefastas ao direito de
exercer livremente atividade econômica, garantido pelo art. 170,
parágrafo único2 da Constituição Federal de 1988, que poderá ser
gravemente afetado acaso advenham medidas punitivas pelo
eventual descumprimento das obrigações tributárias decorrentes
do não pagamento de tributos ao Estado de São Paulo. Ademais,
todos os planejamentos tributários de quaisquer empresas foram
abalados pela medida decretada veja-se, não se ataca o mérito
da norma sancionada pelo Poder Executivo, mas, estudamos o
alcance de seus efeitos, nem todos visíveis para o momento no
qual a providência estatal foi concretizada. E, estes efeitos têm
repercussões evidentes no ambiente das atividades profissionais e
empresariais. São de tal sorte patentes que não há espaço para
sofismas vale dizer a atividade econômica, livre e desimpedida,
assegurada como regra de ouro na carta da república, atividade
geneticamente coligada ao direito à livre iniciativa e aos direitos
fundamentais, exige a tutela direta e efetiva dos poderes. A
propósito, de lege ferenda inclusivamente o poder executivo tem
reservas legais e discricionariedade suficiente para também prover
a Administração com medidas regulatórias para esta sorte de
aporias.
Voltando
ao
tema
do
inadimplemento,
ressalto a causa eficiente, quer dizer, a paralisação compulsória
das atividades comerciais correntes, por sua vez imposta pelo
2 CF/88, art. 170, Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em
lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decreto
estadual
no
64.881/20203,
sancionado
pelo
Sr.
Governador do Estado de São Paulo, em claro exercício do poder
de polícia. O fundamento, não se desconhece, esteia-se na severa
emergência sanitária; objetiva-se conter a expansão da pandemia
COVID-19 no âmbito estadual.
Ora, não há que se cogitar de afronta ao
Princípio da Separação de Poderes (art. 2o4, CF/88).

A
tutela
jurisdicional
pretendida
pelo
agravante, embora relativa à matéria tributária, extrapola o juízo
de uma pretensão restrita meramente ao Direito Tributário, de vez
que o cerne da controvérsia exige a análise das questões que a
embasaram.
Faz-se necessário um exame conjunto e
integrativo de toda seara publicista, haja vista que o exercício do
poder de polícia pelo Governo Federal e do Estado de São Paulo,
ao impor limites em direitos garantidos pela Constituição Federal,
notadamente, o de ir e vir das pessoas e o de livre exercício de
atividades econômicas, deu-se, indubitavelmente, em sede de
situação caracterizada como emergência sanitária em nível
mundial, de modo que, em prol da vida e da saúde da população,
a limitação temporária e excepcional desses direitos possui
respaldo constitucional.
3 Decreto Estadual no 64.881/2020, disponível em:
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/decreto-quarentena.pdf
4 CF/88, Art. 2o São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, não se pode negar que a abrupta e
inesperada limitação promovida pelo Poder Executivo, ainda que
justificada, implicou consequências negativas de cunho financeiro e
econômico geral para a sociedade brasileira, em especial os
setores produtivos.
A imprevisibilidade é nota marcante nas
relações jurídicas existentes, notadamente, àquelas de cunho
contratual e tributário.
Registro que, neste momento de incertezas
e de grave abalo socioeconômico, cabe ao Judiciário promover a
tutela necessária à preservação não só dos direitos fundamentais
individuais, mas, também, das atividades empresariais, a fim de
cumprir a proteção da ordem econômica, fincada no art. 1705 da
CF/88.
Diante da excepcionalidade das condições
que se impuseram ao Estado brasileiro e, por consequência, como
se desenrolaram no cenário socioeconômico nacional, não há
impedimentos para que o Poder Judiciário, enquanto guardião
último dos direitos individuais, num exercício hermenêutico jurídico
5 CF/88, art. 170 A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os
seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno
emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis
brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre
exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo
nos casos previstos em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
proporcionalidade
e
razoabilidade,
buscar
meios
para
reequilibrar as relações jurídicas, especialmente aquelas ex lege,
como as de caráter tributário.
Sem
ignorar
a
ontologia
das
relações
tributárias, tenho por possível, e necessário neste momento,
apesar de excepcional, a aplicação de regras gerais do Direito
Público ao caso em tela, ainda que a decisão a ser tomada irradie
seus efeitos indiretos no campo tributário.
Assim, a despeito da controvérsia existente
acerca da possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão, de
origem
contratualista,
que
tem
como
pressuposto
a
imprevisibilidade no agravo de determinada situação econômica e
seus efeitos sobre direitos e deveres, que podem inclusive causada
por leis ou regulamentos de ordem geral (factum princeps), e não
da teoria do fato do príncipe, consoante preconiza doutrina de Caio
Tácito6:
Ao exigir, a Administração assume a responsabilidade pelas
consequências de seu ato, devendo pagar indenização ao contratado,
em caso de resultar prejuízo, aplicar-se-á a teoria do “fato do
príncipe”. De outro modo, se a Administração não contribuiu para
que acontecesse eventos que resultaram prejuízo, não lhe pode ser
cobrado indenização, aplicar-se-á a “teoria da imprevisão”. (Tácito,
1954, p. 102)
Admito a teoria da imprevisão, portanto,
como fundamento para justificar a concessão da segurança, a fim
6 Tácito, Caio. Contrato Administrativo Revisão de Preço Teoria da Imprevisão. In: Revista Forense.
V. 155, no 615/616. Rio de Janeiro: Forense, 1954, p. 97.103.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de possibilitar o resguardo da saúde econômico-financeira da
recorrente e, assim, permitir o reequilíbrio das relações jurídicas
tributárias que, de forma inesperada e abrupta, tiveram seus
cursos abalados por ato legítimo emanado pelo Governador do
Estado, ao determinar a “quarentena horizontal”.
Destaque-se, ademais, que, em recente
decisão liminar proferida em 22 de março de 2020 pelo E.
Supremo Tribunal Federal na ACO 3.363/SP7, de relatoria do DD.
Min. Alexandre de Morais, foi deferido pedido elaborado pelo
Estado de São Paulo para suspender o pagamento devido à União
por 180 (cento e oitenta) dias ex vi:
(...)
A alegação do Estado de São Paulo de que está impossibilitado de
cumprir a obrigação com a União em virtude do “atual momento
extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e
todas as circunstâncias nele envolvidas” é, absolutamente, plausível;
estando, portanto, presente na hipótese, a necessidade de fiel
observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que, observadas
as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida
pleiteada e a atual situação de pandemia do COVID-19, que
demonstra a imperatividade de destinação de recursos públicos para
atenuar os graves riscos a saúde em geral, acarretando a necessidade
de sua concessão, pois a atuação do Poder Público somente será
legítima, se presentes a racionalidade, a prudência, a proporção e,
principalmente, nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito
fundamental da saúde.
(...)
A medida pleiteada comprova ser patente a necessidade de
efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e
da vida dos brasileiros que vivem em São Paulo, com a destinação
prioritária do orçamento público. Diante do exposto, presentes os
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO A
MEDIDA LIMINAR requerida, para determinar a suspensão por 180
(cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao
7 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5880014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida
pública firmado entre o Estado autor e a União, devendo,
obrigatoriamente, o ESTADO DE SÃO PAULO COMPROVAR QUE OS
VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS
NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE
PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS (COVID-19).
Em virtude da medida concedida, não poderá a União proceder as
medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato
enquanto vigorar a presente liminar.
(STF, MC/ACO 3.363/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, dj.
22.03.2020)
Por simetria com o posicionamento adotado
pela E. Suprema Corte Brasileira nas Ações Cíveis Originárias nos
3.363/SP e 3.365/BA, e a par da fundamentação desenvolvida, o
recurso interposto encontra espaço para ser provido.
Posto isso, nos termos do art. 156 do RITJSP8,
declaro meu voto divergente que se dirige no sentido do provimento
do apelo, reformando-se a r. sentença para conceder a segurança e
suspender a exigibilidade do crédito tributário, prorrogando-se os
vencimentos dos tributos e parcelamentos vencidos desde o dia
primeiro de março de 2020 até o final do estado de calamidade
pública no Estado de São Paulo.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
2o JUIZ
8Art. 156 do RITJSP: Nos processos sujeitos ao regime geral do Código de Processo Civil, o
desembargador que discordar dos votos vencedores fará declaração de voto, ainda que restrita
aos fundamentos, constando da tira de julgamento uma ou outra circunstância (dispositivo com
redação dada pelo Assento Regimental no 562/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos EletrônicosHELOISA MARTINS MIMESSI
111D3073
10
16
Declarações de
Votos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
11395DE4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018542-89.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.